Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-45.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004736-45.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 428.003.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PEDIDO DE TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO DE PACIENTES DEFICIENTES FÍSICOS
- ALCOÓLATRA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ – REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL NÃO OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição/alcoolismo somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº
1004736-45.2020.8.11.0007
proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do Sr.
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA,
e condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, a fornecer tratamento médico em Hospital Especializado de pacientes deficientes físicos, alcoólatras (ébrio habitual) e comportamentos indevidos devido ao uso excessivo de álcool.

Nas razões recursais, a Municipalidade alega preliminarmente a ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que é responsável pelo fornecimento de tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, e que no presente caso o procedimento pleiteado é de Alta/Média Complexidade e, portanto, a competência para seu fornecimento é do ente estadual.

Aduz ainda, que a documentação trazida aos autos é irrisória, incapaz de demonstrar a real necessidade específica no que tange ao fornecimento do procedimento, muito menos a urgência deste.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso (ID 83895988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou em favor do Sr.
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
1004736-45.2020.8.11.0007
contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando o fornecimento de internação gratuita em hospital especializado para tratamento de deficientes físicos, alcoólatras (ébrio habitual) e comportamentos indevidos devido ao uso excessivo de álcool, o qual foi julgado procedente extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 83083499).

A tutela antecipada foi concedida, em 23/11/2020 (Id. 83083471), pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 04/02/2021, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

(...)Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA AO ID.44001995 e, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT.

Em decorrência da procedência do pedido inicial, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais e de honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO o cumprimento da liminar, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Alta Floresta ingressou com o presente recurso.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

O artigo 2º, da Lei 8.080/90, que descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhece que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No entanto, embora entenda pela necessidade de se iniciar o tratamento do paciente Paulo Marques de Oliveira, em razão de ser deficiente físico e alcoólatra, o qual se pleiteou a realização da internação involuntária, como requerido na inicial e deferido na decisão objurgada, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da Lei n.º 11.3343/2006, como cito:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

[...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

§ 9º É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o tratamento de dependente de drogas/alcoólatras deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, da citada legislação que a internação involuntária além de ser uma medida excepcional, somente pode acontecer se houver prescrição médica, provas da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas e que os recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso, não há nos autos provas da existência de prescrição médica com indicação de internação forçada por ser alcoólatra e nem de que os demais recursos extra-hospitalares não são suficientes para a sua desintoxicação e tratamento adequado.

Por isso, apesar de necessário o tratamento do requerente, não se mostra possível, a determinação de internação involuntária de Paulo Marques de Oliveira, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no 23-A, da Lei n.º 11.3343/2006.

Ademais, o relatório médico elaborado pela equipe multidisciplinar do CAPS do Município se ateve a colocar somente que na data de 05/06/2020 (Id. 83083461 - pág. 45), constou as más condições de higiene pessoal do paciente, que além disso tem dificuldades de se locomover, pois seu membro inferior foi amputado e sua residência encontra-se com grande acúmulo de sucata, necessitando de ajuda para as atividades básicas diárias.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a sentença face a ausência de provas por não preencher os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006.

Consigno que a internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de alcoolismo do paciente Paulo Marques de Oliveira poderá ser determinada posteriormente pelo Magistrado
a quo
nos autos originários, desde que seja exigida corretamente em instrução ou exigir das partes que atenda aos requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021